Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-92.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DE PARCELA EM ATRASO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE OUTAS NEGATIVAÇÕES. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para: “declarar a inexistência do débito derivado do termo juntado, condenando a ré ao pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega a omissão da autora quanto ao inadimplemento de outras parcelas do financiamento e a existência de outros registros negativos, a impedir a condenação em indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, quando não, a redução do valor arbitrado a patamar razoável e proporcional.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, a fatura vencida em 22/02/2023, no valor de R$160,41, foi quitada em 03/04/2023 (ID 50641955), o que ocasionou a legítima inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (ID 50641954 - Pág. 1).
5. Por outro lado, quitada a dívida, compete ao credor providenciar a exclusão do nome do consumidor do cadastro de maus pagadores, e posterior inadimplência deve ser tratada de forma específica e pode gerar nova negativação, sendo descabido o aproveitamento da negativação anterior. Ademais, ao contrário do alegado pelo réu, a tela sistêmica inserida indica que as parcelas posteriores foram devidamente quitadas (ID 50645131 - Pág. 3).
6. De fato, a dívida foi quitada em 03/04/2023 e o nome da autora foi excluído dos cadastros de inadimplentes em 06/05/2023 (ID 50645131 - Pág. 3), após o ajuizamento da presente ação, o que caracteriza mora injustificada da ré na exclusão do nome do consumidor dos registros restritivos.
7. E não tem aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que o histórico de anotações indica que a nome da autora foi anteriormente negativado, mas, no entanto, todos os registros foram excluídos antes de 21/08/2021 (ID 50645131 - Pág. 7), data anterior ao vencimento da dívida em comento.
8. Destarte, a manutenção indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
9. No tocante ao valor da indenização, a quantia arbitrada, correspondente a R$1.000,00 (um mil reais), obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento ilícito das partes e é satisfatória para compensar os danos experimentados, especialmente em razão do curto período de tempo em que o nome da recorrida permaneceu indevidamente no cadastro restritivo.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.